Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-43.2024.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002393-43.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KAYO H. DA SILVA CUNHA - CNPJ: 41.926.869/0001-49 (RECORRIDO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1002393-43.2024.8.11.0005.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: KAYO H. DA SILVA CUNHA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, com juros e correção monetária definidos na sentença. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente. A recorrente sustenta ausência de provas do dano moral, razoabilidade do prazo para restabelecimento do serviço e desproporcionalidade do valor fixado. O recorrido, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da sentença ou majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil por danos morais; (iii) examinar a possibilidade jurídica de pedido de majoração da indenização em sede de contrarrazões; (iv) estabelecer se o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios legais para juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, na condição de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastada apenas mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou da inexistência do defeito do serviço.

Restou comprovada a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, sem justificativa documental ou técnica idônea por parte da empresa, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de impugnação específica ao tempo de interrupção, aliada à classificação sistêmica da ocorrência como de “causa não identificada”, reforça a responsabilidade da empresa pela demora no restabelecimento do serviço.

A tentativa infrutífera de solução administrativa por parte do consumidor e os prejuízos decorrentes da impossibilidade de funcionamento do estabelecimento comercial caracterizam abalo moral indenizável.

O valor fixado na origem deve ser reduzido, com base no método bifásico estabelecido pela jurisprudência do STJ, observando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O pedido de majoração do valor da indenização formulado exclusivamente em sede de contrarrazões é juridicamente incabível no âmbito dos Juizados Especiais, diante da ausência de previsão legal de recurso adesivo na Lei no 9.099/95.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora devem observar os parâmetros legais vigentes, sendo aplicável o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, como base para os juros de mora, conforme redação atual dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos morais decorrentes da interrupção prolongada e não justificada do fornecimento de energia elétrica, especialmente quando comprovado prejuízo à atividade comercial do consumidor.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada de forma equitativa, observando-se o método bifásico e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

É incabível o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado apenas em contrarrazões, por ausência de previsão legal de recurso adesivo na Lei no 9.099/95.

A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013642-31.2023.8.11.0003, j. 07.08.2024; TJMT, N.U 1032122-60.2023.8.11.0002, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 273851449, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 405/CC), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ainda, julgou improcedente o pedido a título de danos materiais.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Inexistência de provas quanto ao dano moral;

2.

Restabelecimento do serviço em prazo razoável;

3.

Redução do quantum indenizatório – Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 273851856), o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular ou a majoração do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora no 6/3685961-9, localizada na Avenida Almirante Barroso, Bairro Bela Vista, no município de Alto Paraguai/MT.

Relata que, em 19/08/2024, por volta das 8h30min, foi surpreendido com a interrupção abrupta do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, sem qualquer aviso prévio ou justificativa quanto à data e ao horário da ocorrência.

Diante da situação, afirma ter entrado em contato com a empresa requerida, conforme registros de atendimento de protocolos no 230531161 e no 230603257. Contudo, aduz que a interrupção do serviço perdurou por mais de 24 horas em sua residência, circunstância que lhe ocasionou prejuízos em seu estoque de mercadorias, além de ter impedido a abertura do comércio para atendimento ao público.

A demandada, por sua vez, reconheceu a interrupção do fornecimento de energia elétrica, atribuindo-a a um problema de natureza técnica. Sustentou que adotou as providências necessárias para o reparo e o restabelecimento do serviço no menor tempo possível, conforme o prazo estipulado pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Todavia, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não apresentou qualquer documento que fundamentasse suas alegações quanto à suposta natureza técnica da interrupção.

Ressalte-se, inclusive, que a própria tela sistêmica juntada aos autos registra a ocorrência como “CAUSA NÃO IDENTIFICADA” (ID 273851445, p. 2), não havendo, ainda, impugnação específica ao período de interrupção informado pelo autor.

No caso em análise, a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo, portanto, ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, vê-se que a reclamada não providenciou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo estabelecido na Resolução no 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora. (grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciado pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, o que prejudicou a realização de atendimento ao público e causou prejuízos em seu estoque de mercadorias (ID 273851432).

Ademais, verifica-se que o autor tentou solucionar a questão por via administrativa, junto à demandada, sem êxito (ID 273851431).

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” (destaquei).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO REESTABELECIMENTO DE ENERGIA – MAIS DE 7 HORAS– RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERIODO – RELATÓRIO DO CONTADOR – MÉDIA DO LUCRO DIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da CF.

Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial (mercado) culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável. (TJMT – N.U 1013642-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA URBANA. INTERRUPÇÃO REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O REESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REITERADAS RECLAMAÇÕES E PROTOCOLOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação desserviços em razão das reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica praticada entre os dias 08/08/2023 e 10/08/2023, ressurgindo novas interrupções nos dias 15/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023, 23/08/2023 e 25/08/2023. Restou reconhecido direito a indenização moral, fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

2. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.

3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.

4. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, além de ter permanecido por grande período sem o fornecimento de energia em sua residência.

5. Todavia, a indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A quantia fixada está de acordo os parâmetros usualmente adotados por esta turma em casos similares.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT – N.U 1032122-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei)

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, fixado no decisum, deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Importante destacar que o pedido de majoração do quantum indenizatório foi formulado em sede de contrarrazões. Consigno, por oportuno, a impropriedade de tal requerimento, tendo em vista que, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), não há previsão para a interposição de recurso adesivo.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ressalta-se que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o montante indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Ainda, determino a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025